Tribunal: TCU
Processo: 023.202/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 944/2020-TCU-Plenário Considerando tratar-se de auditoria na modalidade Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região (TRT6), tendo por objeto a avaliação da governança e gestão das aquisições; Considerando que, por intermédio do Acórdão 1186/2017-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, esta Corte emitiu a seguinte determinação: 9.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, assegurando aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa, que, no prazo de sessenta dias, adote as medidas a seguir, informando a este Tribunal as providências adotadas ao fim do prazo estipulado: 9.1.1. exclua a parcela referente ao aviso prévio trabalhado, após o primeiro ano de vigência contratual, da planilha de custos e formação de preços de todos os contratos de terceirização de mão de obra, conforme o previsto na jurisprudência desta Corte ( Acórdão 1904/2007-TCU-Plenário e 3006/2010-TCU-Plenário, item 9.2.2), admitindo-se, a cada ano adicional de execução desses contratos, parcela mensal no percentual máximo de 0,194%, a título de aviso prévio trabalhado, nos termos da Lei 12.506/2011; Considerando a interposição de peça nominada recurso de revisão pela empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda., no qual essa pessoa jurídica questiona o cálculo do percentual de 0,194%, a título de aviso prévio trabalhado (previsto na decisão acima), por entender que o percentual correto para cada ano adicional de execução contratual seria de 0,83%; Considerando que à peça 105, a empresa interpôs "Recurso de revisão" e que, após análise da Secretaria de Recursos (peças 107 a 109), essa pessoa jurídica trouxe os mesmos documentos aos autos (peças 113 a 115), nos quais a recorrente solicita a atuação do Ministério Público junto ao TCU para que este interponha recurso de revisão contra o Acórdão 1186/2017-TCU-Plenário , nos termos do art. 288, inciso I, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a Secretaria de Recursos realizou o exame de admissibilidade da presente peça recursal como sendo "Pedido de Reexame", posicionamento com o qual não concordo, por entender tratar-se de "Recurso de Revisão", em especial, em função do prazo em que o recurso foi interposto (27/8/2019), qual seja, mais de dois anos do acórdão recorrido (8/6/2017); Considerando que a recorrente não possui contratos com o TRT6 e que o decisum acima mencionado atinge o interesse da empresa apenas reflexamente (em função do entendimento fixado no julgamento); Considerando que a recorrente possui um contrato de prestação de serviços com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e informa que está sendo prejudicada no âmbito daquele ajuste em razão do Acórdão 1186/2017-TCU-Plenário ; Considerando que, conforme afirmado pela unidade técnica: "No caso concreto, os efeitos práticos e imediatos do dispositivo da decisão recaem sobre o referido contrato do TRT6. Seria terceira interessada, por exemplo, a empresa titular desse contrato, caso afetada diretamente pela decisão, mas não outras empresas, titulares de contratos realizados com outros órgãos públicos, que pretendem simplesmente rediscutir as premissas do fundamento, ante a possibilidade de eventualmente se depararem com situação similar" ; Considerando que a empresa recorrente não demonstrou razão legítima para intervir neste processo de modo que não deve ser habilitada como interessada, em conformidade com os arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos pelo não conhecimento do recurso (peças 107 a109), por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos dos arts. 146 e 282 do Regimento Interno; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 146 e 288, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em não conhecer dos presentes recursos de revisão, por não preencherem os requisitos específicos de admissibilidade, manter a deliberação recorrida e dar ciência ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 023.202/2014-9 (RECURSO DE REVISÃO EM AUDITORIA NA MODALIDADE FISCALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO CENTRALIZADA (FOC) 1.1. Apenso: Processo 020.246/2017-0 (Monitoramento). 1.2. Recorrente: Nova Rio Serviços Gerais (CNPJ 29.212.545/0001-43). 1.3. Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representantes legais: Elias Sampaio Freire (OAB/DF 45.913), Márcio S. Pollet (OAB/SP 156.299 e OAB/DF 48.807), TATIANE MARTINS FREIRE (OAB/DF 32.660) e outros, representando Nova Rio Serviços Gerais (peças 114 e 115); 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.